Tribunal: TJMT
Processo: 1027091-70.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027091-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS –

ANALISADAS EM HC ANTERIOR – REEXANE INJUSTIFICÁVEL –

NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO 42 DO TJMT – PRESUNÇÃO DE INOCENCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA COMPATÍVEL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA
– IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

Se as
matérias relativas
aos pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e as medidas cautelares alternativas
foram analisadas em julgamento anterior, afigura-se injustificável o reexame pelo mesmo Tribunal. (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027091-70.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S): FERNANDO FELIPE CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 635604), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 71472488).

O impetrante sustenta que: 1) não há indícios mínimos de autoria, pois
“não existe mensagem no celular do acusado onde demonstra a compra e venda de entorpecente”
; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva
; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; 4) a prisão violaria o princípio da presunção de inocência; 5) o paciente é
“portador de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(ID 71472488
),
com documentos (ID 71472489).

O pedido liminar foi indeferido (ID 71508993).

O Juízo singular prestou informações (ID 72423496).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus.
Operação ‘
Rubrum Imperii
’. Organização
Criminosa e Tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Fundamentos da
impetração: 1) negativa de autoria; 2) pressupostos da preventiva; 3) predicados pessoais; 4) ofensa ao princípio da inocência; 5) suficiência de
medidas cautelares. Pedido de revogação da custódia cautelar ou substituída
a segregação provisória por medidas cautelares alternativas. Negativa de
autoria. Discussão incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Enunciado Criminal 42 do TJMT. Decisão constritiva motivada na garantia da
ordem pública. Indicativos [busca e apreensão e afastamento de sigilo de
dados telefônicos e telemáticos] de envolvimento da paciente em
organização criminosa [composto por 36 integrantes] voltada ao tráfico de
drogas. Prisão cautelar como forma de interromper as atividades da
organização criminosa. Premissas do STJ. Decreto prisional justificado.
Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia
cautelar. Enunciado Criminal 43 do TJMT). Princípio da inocência. Prisão
preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente. Diretriz do TJMT. Afronta
não configurada. Substituição da segregação por medidas cautelares.
Providências menos gravosas insuficientes para a manutenção da ordem
pública. Parecer pela denegação da ordem.
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 75439466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.14. - FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO” e ARIEL DE LIMA PIRES, epíteto “L.A ”

324. A autoridade Policial informou que Fernando foi alvo da interceptação telefônica e utilizou numeral cadastrado em seu próprio nome.

325. A prisão preventiva dos representados se justifica, pois de acordo com a representação, Fernando Felipe Campos atua na comercialização de drogas nas cidades de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT, sendo que atua associado ao investigado Ariel de Lima Pires.

326. Verifica-se que a representação destacou que um homem não identificado (HNI) solicitou ao investigado Fernando Felipe Campos o valor de R$ 50,00 de “CHÁ” fiado, termo comumente utilizado em referência a maconha, porém

FERNANDO diz que precisa da autorização de Ariel de Lima Pires para realizar a transação. [...]

327. Ademais, extrai-se da representação que em outra ligação um homem não identificado (HNI) conversa com Fernando Felipe Campos, o qual oferece cinco gramas de “GORDURA”, porém, o usuário afirma que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista, sendo que neste momento entra Ariel de Lima Pires na negociação e aceita negociar a “GORDURA” para pagamento futuro, conforme os diálogos transcritos às fls. 102/105 – da representação – Alvo 66984003869, 11/04/2020 13:25:19 Pg. 06 do RT 18/2020 (NI Alta Floresta))

328. Por outro lado, relatou a Autoridade Policial que “cumpre ressaltar que a apreensão realizada em Alta Floresta que ARIEL relata, oportunidade em que diz que seu fornecedor perdeu uma carga de skank, faz referência ao investigado nos autos do IP 55.4.2020.10161, de 26/03/2020, quando foram flagranteados os suspeitos DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO”. Assim, fica demonstrado que os representados Ariel e Fernando, além do tráfico de drogas, concorrem com a organização “COMANDO VERMELHO” que atua na região.

329. Por fim, conforme foi demonstrado nos tópicos 3.1.3., o representado Peterson e os demais presos no referido dia são integrantes da organização “Comando Vermelho”. Assim, fica claro que Ariel e Fernando trabalham com o apoio e com o aval da ORCRIM.

330. Diante disso, o delegado de polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados Fernando Felipe Campos e Ariel de Lima Pires, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2º da lei federal n° 12.850/2013 e no artigo 33 da lei federal n° 11.343/2006.

[...] 340. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. [...]

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]22. FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO”;
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à prisão preventiva do paciente e dos demais representados, “
in verbis
”:

“
[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição nº 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7ª Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.

Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]

De proêmio, nos termos do artigo 108, §1º do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados. [...]
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522)

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -, nestes termos:

“[...] E) Das condutas criminosas de ARIEL DE LIMA PIRES – vulgo “L.A” e FERNANDO FELIPE CAMPOS – epíteto “Patolino”:

Os denunciados FERNANDO e ARIEL atuam de forma associada na comercialização de drogas nas cidades de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT.

Outrossim, pelos diálogos interceptados, verifica-se que FERNANDO atua sob a autorização de ARIEL.

Ressalta-se, que no dia do cumprimento da prisão preventiva expedida em desfavor de ARIEL, o denunciado foi abordado em sua residência com porções de entorpecentes (maconha, pasta base de cocaína), além de uma balança de precisão, sendo assim, autuado em flagrante delito (objeto do I.P. 35/2020 - 60.4.2020.21115).

Destarte, quando preso por força do decreto judicial, foram localizadas na residência de FERNANDO 03 (três) armas de fogo, sendo flagrado pelo cometimento de crime previsto no estatuto do desarmamento (objeto do I.P. 34/2020 - 60.4.2020.21110).

Extrai-se do diálogo interceptado e transcrito no Relatório técnico nº 18/2020, FERNANDO e um homem não identificado, conversam a respeito do denunciado vender fiado R$50,00 (cinquenta reais) de maconha (chá), porém FERNANDO alega que precisa falar com ARIEL e verificar se ele autoriza a transação, senão vejamos: [...]

Já em outra ligação, um indivíduo não identificado conversa primeiramente com FERNANDO onde este lhe oferece cinco gramas de GORDURA (pasta base), porém este avisa que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista. Neste momento entra ARIEL na negociação e aceita negociar a GORDURA para pagamento futuro.

Verifica-se ainda que o indivíduo e ARIEL comentam a respeito de “chá” e “Skank”, oportunidade em que o denunciado ARIEL revela que seu estoque de entorpecente foi prejudicado uma vez que seu fornecedor foi preso em Alta Floresta/MT, veja-se: [...]

Ressalta-se que a apreensão realizada em Alta Floresta/MT que ARIEL relata, citando que seu fornecedor perdeu uma carga de “skank”, faz referência ao investigado nos autos do IP 55.4.2020.10161, quando os denunciados DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO foram detidos com os entorpecentes.

Desta forma, restou indene de dúvidas o envolvimento de ARIEL e FERNANDO com a facção criminosa comando vermelho e com a prática do tráfico de drogas. [...]

Ex positis, forte na materialidade e apontados robustos indícios de autoria dos crimes narrados, denuncia-se: [...]

FERNANDO FELIPE CAMPOS – vulgo “Patolino”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2º, da Lei 12.830/2013 [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 3.9.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604).

Pois bem.

As matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e as medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC nº 1014820-29.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 25.9.2020, nos termos das seguintes premissas:

“
HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – JULGADOS DO STF E DO TJMT – GRAU DE ENVOLVIMENTO ENTRE O PACIENTE E OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES DIRETAMENTE AOS USUÁRIOS – SISTEMA DENOMINADO “DISK-DROGA” – ORIENTAÇÃO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – LOCALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE – ORDEM DENEGADA.

A alegação de nulidade do ato constritivo [por incompetência do Juízo]
resulta prejudicada se o Juízo competente ratificou a respectiva decisão
(STF, HC 123465; TJMT, HC N.U 0077770-33.2016.8.11.0000).

A constrição preventiva justifica-se quando há indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada especialmente ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com ‘alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros’ (STJ, HC 458884/SP).

‘A constrição cautelar do paciente está calcada na gravidade concreta do delito [...], pois ‘atua em conjunto com os demais indiciados, [...] além de ser parte integrante de uma organização criminosa, conhecida como Comando Vermelho, de alta periculosidade, estando, a princípio caracterizado o crime de associação para o tráfico’ (TJMT, HC N.U 1014608-42.2019.8.11.0000).

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível quando há apreensão de armas de fogo e munições de diversos calibres na residência de membro de organização criminosa voltada para a prática reiterada de tráfico de drogas e outros delitos com violência, tais como roubos e homicídios, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta delitiva (HC 519173/SP), de modo que a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social”
(Sistema PJe, HC 1014820-29.2020.8.11.0000).

Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas. (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019)

No tocante à assertiva de ausência de indícios de autoria, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal n
42).

Noutro giro, a custódia preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021